Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-79.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO - CPF: 051.739.051-58 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE MATRÍCULA POR DÉBITO INDEVIDO E NEGATIVAÇÃO DO DISCENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E SUFICIENTEMENTE DOTADO DE EFICÁCIA REPARATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA – HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio e a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 2. Os honorários advocatícios devem se fixados em observância dos critérios constantes do §2º do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010211-79.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

UINI UNIC EDUCACIONAL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
7ª Vara Cível da
Comarca de
Capital
/MT, que nos autos da ação
de
“
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (
Número Único 1010211-79.2017.8.11.0041
), ajuizada
contra a apelante por KHATARINA FIORAVANTI MONTENEGRO,
julgou

o pedido procedente para compelir a ré/apelante a efetuar a rematricula da autora/apelada no curso de Direito ministrado pela ré/apelante e condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão da negativação do nome da autora/apelada no cadastro de inadimplentes por débito indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelo INPC a partir da citação e condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 48214995).

A apelante combate o valor indenizatório arbitrando, dizendo que montante é excessivo e afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; combate o percentual dos honorários advocatícios, dizendo que a “demanda não possui grandes complexidades e (que) não houve dilação probatória”, assim, pede, pois, seja provido o recurso para reduzir o valor indenizatório e minorar o percentual dos honorários advocatícios.

A apelada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. ID 48214999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que, ao tentar efetuar a rematrícula no curso de Direito, ministrado pela ré/apelante, lhe foi cobrado o valor de R$ 3.478,93 “
originado por erro de digitação dos valores no preenchimento dos formulários contido no site do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, quando da renovação do financiamento a partir do 6º semestre, que acumulou o valor
(cobrado)”
(cf. fls. 02 ID 48213061), e assim, alegando falha na prestação do serviço, pediu a condenação da ré/apelante à indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por afirmado inadimplemento do aludido débito.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, reconhecendo o cometimento de falha na prestação do serviço, e em razão da indevida negativação da autora/apelada, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
a
apela
da
nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
estudante
, e do outro,
instituição de ensino superior
de grande porte), e, para que tenha caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência do ofensor.

No caso, sopesadas as particularidades
do caso
, o
valor fixado (R$
10
.000,00) deve ser ma
ntido porque atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, até mesmo porque a ré/apelante, além de negar a efetivação da rematrícula do autora/apelada, exigiu desta a satisfação de dívida fictícia, decorrente de falha na prestação do serviço, e, ainda, atuando de forma ainda mais desastrosa e lesiva, inscreveu o nome da aluna em banco de dados de proteção ao crédito.

No tocante aos honorários advocatícios,
o parágrafo 2º do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o “
quantum debeatur
”, sobre o valor atualizado da causa.

Eis o teor do art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Esses valores legais balizam a fixação dos honorários advocatícios pelo juiz de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/2015, art. 85).

Por tal, observando os critérios legais de fixação, e, considerando, ainda,
que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, os honorários advocatícios fixados devem ser mantidos.

Anoto, ademais, que esse percentual prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020